Tribunal: TJMT
Processo: 1033219-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033219-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ROSELY DA SILVA - CPF: 622.131.991-91 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ROSELY DA SILVA - CPF: 622.131.991-91 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O APELO DA RÉ, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA MEDIANTE A PROMESSA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO ITBI E REGISTRO – DESCUMPRIEMNTO PELA CONSTRUTORA – PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO.

1

– As imagens demonstram com clareza que, nas propagandas, não constam a informação de período delimitado quanto à oferta de isenção do ITBI e do registro, o que afasta a tese de promoção esporádica do benefício, e também a ideia de que, na data da assinatura do contrato, inexistia tal tipo de atrativo comercial. Ao contrário, o fato de a Construtora estampar na fachada da sua sede a vindicada isenção reforça a ideia de que continua a ofertar a dispensa de custo extra que, ao final e ao cabo, não é disponibilizado ao consumidor.

2 - Além de a consumidora ter sido submetida a situação de estresse constante, indignação e constrangimento, teve alimentada a esperança de adquirir a casa própria mediante a falsa promessa de gratuidade de taxas extras (registro de Cartório), não encontrando outra saída diante da necessidade de finalizar a transação por meio do registro da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis, senão ter que pagar as despesas cartorárias indevidamente, e buscar o reembolso pela via judicial.

3 – No caso, a importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) é a que melhor representa para reparar o dano sofrido e serve como punição à empresa para que não repita o ato.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
. e o outro por
Rosely da Silva
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória por Prática de Propaganda Enganosa, ajuizada pela 2a em face da 1a Apelante.

O Juiz sentenciante asseverou que a Construtora não impugnou a prova fotográfica de faixas,
folders
, anúncios e fachada da empresa no sentido de que fora concedido o benefício de isenção do pagamento do ITBI, da Escritura e do Registro da transferência da titularidade para os adquirentes de novas unidades imobiliárias.

Em vista disso, considerando que consumidora adquiriu um apartamento em virtude da oferta publicada, e tendo em vista que foi forçada a pagar o imposto e as despesas cartorárias, declarou estar configurada a propaganda enganosa, razão pela qual condenou a Construtora a devolver, em dobro, o valor de R$ 1.618,12 (um mil seiscentos e dezoito reais e doze centavos), acrescidos de juros legais e corrigido pelo INPC, ambos desde 18/05/2017 até a data do efetivo pagamento, a título de dano material.

Além disso, condenou a Construtora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

A
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
. recorreu alegando que as imagens juntadas pela consumidora não corroboram suas alegações porque informam a gratuidade da despesa com o registro e do ITBI de forma genérica. Além disso, sustenta que não há provas de que, na época da compra da unidade, a consumidora fazia
jus
a tal benefício.

Aduz que não tem como comprovar a data da publicação da propaganda colacionada aos autos pela consumidora, revelando ser impossível confirmar que, quando foi adquirida a unidade imobiliária, não vigoravam quaisquer benefícios de imposto e/ou taxas cartorárias.

Sustenta que o empreendimento no qual está inserida a unidade imobiliária adquirida pela consumidora não foi contemplado com qualquer tipo de promoção, sendo inverídica a assertiva de que tornou pública a oferta de gratuidade dos registros de escritura e transferência imobiliária, tampouco de isenção do recolhimento do imposto correspondente.

Assevera que a obrigatoriedade de a consumidora arcar com tais despesas está prevista na Cláusula 8a, item 8.1.1. e seguintes, sendo elas: escritura por instrumento público, ITBI, registro da escritura, despachante, cadastro e despesas bancárias com alienação fiduciária e outras garantias.

Com suporte nesses argumentos, alega que a sentença merece integral reforma, sobretudo porque não há nexo causal entre o fato anunciado na inicial e a honra subjetiva da consumidora. Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado.

De seu turno,
Rosely da Silva
busca a majoração do valor da indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas pela consumidora no ID 126846230. A Construtora deixou transcorrer o prazo em branco.

É o necessário relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Os autos versam sobre pedidos indenizatórios por danos emergentes e danos morais formulados por Rosely da Silva em virtude da suposta prática de propaganda enganosa atribuída à empresa MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Para melhor compreensão dos fatos articulados, passo a contextualizá-los a partir das provas documentais produzidas nos autos. Advirto, desde logo, que nenhuma das partes juntou o contrato na íntegra, mas apenas o Quadro Resumo que está no ID 126846217 – págs. 01/04.

Em 05/09/2016, as partes celebraram o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda tendo como objeto o apartamento n.o 201, Bloco 21, do Residencial Parque Chapada do Mirante, situado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira (popularmente conhecida como Avenida dos Trabalhadores), s/n, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT.

A negociação foi entabulada pelo valor de R$ 144.797,00 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e sete reais), dos quais a consumidora pagou R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de sinal, mais 30 (trinta) parcelas mensais de R$ 891,98 (oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) a partir de 08/11/2016, com a obrigação de financiar o saldo remanescente de R$ 115.837,60 (cento e quinze mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), sem consignar qual a data limite no resumo do contrato.

O Item 05 do resumo diz que a previsão de entrega das chaves era 31/08/2017, e poderia ser prorrogada por 180 (cento e oitenta) dias.

De acordo com a petição inicial, a consumidora afirma que comprou uma unidade imobiliária construída pela MRV Prime em razão de existir, na época da aquisição (setembro/2016), anúncios publicitários na fachada da sede da empresa, além de faixas, folders impressos e virtuais nas páginas do Facebook e do Instagram de que haveria GRATUIDADE das despesas com “IBTI e Registro”.

A consumidora acrescentou que, em contrapartida pela isenção de tais despesas cartorárias e do imposto, pagou à MRV Prime a importância de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme descrito no extrato tirado no site da empresa como: “I221 - SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”.

Afirmou que foi até o Cartório de Notas e assinou o Contrato de Financiamento concernente ao saldo residual sem custo algum. A despeito disso, sustentou que, chegado o momento de registrar o Instrumento Público de Financiamento no Cartório de Imóveis, passou a receber cobrança de recolhimento do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e do mencionado registro da escritura de transferência da titularidade.

Relativamente ao prejuízo material, a consumidora não comprovou ter quitado o valor correspondente ao ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, mas apenas o valor atinente ao registro do Instrumento Público de Financiamento Imobiliário, no montante de R$ 1.618,12 (um mil seiscentos e dezoito reais e doze centavos).

Além dos danos emergentes, a consumidora aduziu que passou muito constrangimento ao tentar solucionar a questão pela via administrativa e não encontrou alternativa senão a de recorrer do Poder Judiciário para ter garantido o direito de gratuidade no pagamento do ITBI e das despesas cartorárias. Com base neste fundamento, também pugnou pela condenação da Construtora ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a inicial, vieram os documentos pessoais, o extrato juntado no ID 126846194 (págs. 01/02) que discrimina o pagamento do sinal, das parcelas intermediárias de R$ 891,98 (oitocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos), das prestações mensais de R$ 80,00 (oitenta reais) atinentes ao “I221 - SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART”, do registro no cartório na importância de R$ 1.618,12 (um mil seiscentos e dezoito reais e doze centavos), bem como as fotografias da propalada propaganda de isenção de pagamento do “ITBI e Registro”, que faço questão de reproduzir algumas:

Na contestação, a MRV Prime defendeu que as imagens juntadas pela consumidora não corroboram suas alegações, porque informam a gratuidade da despesa com registro e ITBI de forma genérica. Além disso, sustenta que não há provas de que, na época da compra da unidade (05/09/2016), a consumidora fazia
jus
a esse benefício.

Aduz que não tem como comprovar a data da publicação da propaganda colacionada aos autos pela consumidora, revelando ser impossível confirmar que, quando foi adquirida a unidade imobiliária, não vigoravam quaisquer benefícios de imposto e/ou taxas cartorárias.

Sustenta que o empreendimento em que a consumidora adquiriu a unidade habitacional não foi contemplado com qualquer tipo de promoção, sendo inverídica a assertiva de que tornou pública a oferta de gratuidade dos registros de escritura e transferência imobiliária, tampouco de isenção do recolhimento do imposto correspondente.

Assevera que a obrigatoriedade de a consumidora arcar com tais despesas está prevista na Cláusula 8a, item 8.1.1. e seguintes, sendo elas: escritura por instrumento público, ITBI, registro da escritura, despachante, cadastro e despesas bancárias com alienação fiduciária e outras garantias.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais. Condenou a Construtora a devolver, em dobro, o valor pago indevidamente pela consumidora, equivalente à quantia de R$ 1.618,12 (um mil seiscentos e dezoito reais e doze centavos), acrescida de juros legais e corrigida pelo INPC, ambos desde 18/05/2017 até a data do efetivo pagamento, a título de dano material.

Além disso, condenou a Construtora ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362 da Súmula do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No caso concreto, a consumidora celebrou com a MRV Prime o Contrato de Compra e Venda de um apartamento no empreendimento denominado Residencial Parque Chapada do Mirante, segundo ela, atraída pela oferta de isenção do pagamento de duas despesas extras: ITBI e registro. O contrato foi firmado em 05/09/2016 e, segundo a adquirente, nessa época, a Construtora havia difundido a gratuidade por diversos meios de comunicação (fachada, folder impresso e virtual, faixas etc.), tal qual evidenciado pelas imagens que colacionou ao pedido inicial e que foram reproduzidas neste voto.

Apesar de as partes não terem juntado a cópia integral do contrato e o resumo da negociação não se coadunar a existência do atrativo veiculado, de fato, os
folders
, panfletos e propagandas juntados aos autos evidenciam a oferta de isenção do pagamento de "ITBI e do registro".

Do mesmo modo, as fotos demonstram com clareza que, nas propagandas, não constam informação de período delimitado para validade da oferta de isenção do ITBI e do registro, o que afasta a tese de promoção esporádica do benefício, e também a ideia de que, em setembro/2016, inexistia esse atrativo comercial. Ao contrário, o fato de a Construtora estampar na fachada da sua sede a propaganda de isenção reforça a ideia de que continua a ofertar a dispensa de custo extra.

No caso em análise, além da quitação do valor do imóvel, o que foi comprovado pela própria Construtora, a consumidora pagou pelo serviço de registro do contrato na Prefeitura e Cartório, mediante o custo de R$ 800,00 (oitocentos reais), denominado de: “
I221 - SERV. ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART
” e, também, o registro do Contrato de Financiamento do imóvel (já que a compra foi financiada) no Cartório de Imóveis.

No meu modo de ver, está clarividente a prática de conduta lesiva aos direitos da consumidora, em manifesta afronta ao artigo 37, § 1o, do CDC, que proíbe toda publicidade enganosa ou abusiva.

Com efeito, se a fornecedora (Construtora) recusou o cumprimento da sua oferta/publicidade atinente à isenção do registro no Cartório de Imóveis, já que a consumidora não provou ter quitado o ITBI, razão assiste ao pedir o ressarcimento, em dobro, o montante que desembolsou indevidamente, nos termos do art. 30 c/c art. 35, III, parte final, e art. 42, parágrafo único, todos da Lei protecionista.

Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência, a exemplo do julgado abaixo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ISENÇÃO DO ITBI E TAXA DE REGISTRO. PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA. DANO MORAL.

1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão revisional, declaratória de nulidade de clausula abusiva, de repetição de indébito e indenizatória por danos morais, sob a alegação de cobrança de taxas que são contrarias à campanha publicitaria para aquisição do imóvel. Recurso inominado da parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido do autor.

(...)4 - Dano moral. O inadimplemento de obrigação contratual, sem demonstração de lesão a direitos da personalidade, não dá ensejo à reparação por danos morais. Sentença que se reforma para afastar a condenação de indenização por danos morais e para fixar a devolução das taxas condominiais, de IPTU e TLP, na forma simples.

5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
R (
TJ-DF 07018467920188070011 DF 0701846-79.2018.8.07.0011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/05/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019
).

Esta Corte de Justiça caminha no mesmo sentido, a exemplo do seguinte julgado, que resolveu matéria similar a esta, em que figura como Ré a MRV Prime (2a Apelante),
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DEVOLUÇAÕ EM DOBRO DO VALOR PAGO – ART. 42 CDC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPA LTDA – DESPROVIDO – RECURSO JANDERSON DE JESUS CARNAIBA – PROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e REGISTRO EM CARTÓRIO, deve a parte Ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. [...]

1-

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor
.

2- [...]. 3- ‘O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.’ (Art. 42, Parágrafo único, CDC).”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1011202-07.2019.8.11.0002, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 1o/07/2020, DJE 03/07/2020) (g.n.). (
TJ-MT 10182549720208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022 -
sem destaques no original).

No que diz respeito à indenização por
danos morais
, tenho que a situação vivenciada pela consumidora configura violação de interesses existenciais, e é neste rumo que caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, a exemplo dos arestos abaixo transcritos:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE INFORMÁTICA. CURSO QUE NÃO CORRESPONDIA AO CONTEÚDO OFERTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AULAS MINISTRADAS EM COMPUTADORES QUE NÃO CORRESPONDIAM A OFERTA. RESTITUIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II, CPC. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição, na forma simples, de R$ 497,84 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), valor pago a título de multa por rescisão contratual e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, por falha na prestação dos serviços.

2. O propósito recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. O autor sustenta a existência de divergência entre a propaganda realizada no momento da assinatura do contrato e o conteúdo efetivamente ministrado. Trocas de professores ao longo do curso e computadores que não possuíam hardware compatível com os softwares ensinados no curso. Alegações de reclamações realizadas e não atendidas pela empresa reclamada.

4. Testemunha arrolada pelo recorrido, professor contratado pela recorrente à época, que confirma os fatos narrados. Propaganda enganosa configurada.

5. A rescisão contratual unilateral, decorrente de falha na prestação de serviço da reclamada, afasta a cláusula penal prevista em relação ao recorrido. Dever de restituir a multa rescisória.

6. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e desprovido.
N.U 8043832-34.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022
)
-
sem destaques no original.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROPAGANGA ENGANOSA. CONSTRUTORA QUE DIVULGA A INSENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL. COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

É cabível a repetição de indébito em dobro, mormente quando nítida a conduta dolosa perpetrada pela ré ao utilizar-se de propaganda enganosa, prevalecendo da fraqueza do consumidor para impingir-lhe produto através de proposta que na realidade, nunca é implementada
. (
N.U 1044106-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROPAGANDA ENGANOSA - CONSTRUTORA QUE DIVULGA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO (ITBI) E TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL - COBRANÇAS POSTERIORES À ASSINATURA DO CONTRATO - DANO MORAL MAJORADO - NÃO CABIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a parte ré ressarcir os valores gastos a esse título, bem como indenizar os danos morais suportados pelo consumidor.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. No caso em apreço, o Recurso de Apelação interposto foi conhecido, tendo um de seus pedidos atendido, motivo pelo qual a majoração da verba honorária pleiteada não deve ser atendida
. (
N.U 1000914-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022
).

Não custa relembrar que o dano moral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias.

Neste caso, além de a consumidora ter sido submetida a situação de estresse constante, indignação e constrangimento, teve alimentada a esperança de adquirir a casa própria mediante a falsa promessa de gratuidade de taxas extras (registro de Cartório), não encontrando outra saída diante da necessidade de finalizar a transação por meio do registro da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis, senão ter que pagar as despesas cartorárias indevidamente, e buscar o reembolso pela via judicial.

No meu modo de interpretar este caso, estão presentes os elementos ligados à esfera existencial da consumidora que corroborem o reconhecimento da indenização vindicada.

Dito isso, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Como é sabido, não há medida predeterminada para fixação do valor da indenização moral. É o juiz, dentro do prudente arbítrio, que faz a aferição. Deve o julgador, na execução dessa difícil tarefa, agir com cuidado, dentro da razoabilidade, analisando caso a caso, buscando um valor que tenha como base as condições econômicas do agressor, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.

Neste jaez, Caio Mário da Silva Pereira se posiciona em sua obra explicando o seguinte:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (Responsabilidade Civil, 9a ed., editora Forense, pág. 60)

É certo que para a fixação do valor relativo à indenização por dano moral, deve ser levada em consideração uma série de fatores, tais como as condições econômicas da fornecedora do produto, a situação pessoal do consumidor e a finalidade do instituto, mormente no que se refere à inibição de práticas reiterativas da conduta pela empresa.

É igualmente cediço que o valor da condenação deve cumprir o caráter punitivo do instituto, haja vista que o arbitramento de valor ínfimo frustra a natureza deste, que, tanto visa coibir condutas similares por parte do agente, quanto puni-lo em razão da ilicitude de seus atos.

Assim, tomando-se em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em especial a situação vivenciada pela consumidora, que exerce o ofício de técnica da creche municipal de Cuiabá, bem como tendo em vista que a ação tramitou por pouco menos de 02 anos, e levando em consideração o valor cobrado indevidamente, entendo que a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para reparar dano moral sentido pela consumidora que foi enganada de modo grosseiro pela Imobiliária, tratando de ato repudiado pelo Poder Judiciário e que deve ser severamente punido para que não se repita.

Diante disso, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) é a quantia mais condizente com o abalo sofrido, além de serve como punição à empresa para que não repita o ato.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recursos interposto pela
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
.

DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Rosely da Silva
e majoro dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigido pelo INPC a partir do julgamento do recurso.

Majoro a verba honorária recursal em face da
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda
. de 10% para 15% do valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022